Tribunal: TCU
Processo: 028.333/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 0112/2015, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, Siafi/Siconv 685794, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Obras de reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre reconhecido pela Portaria no 08, de 10/01/2014. (no da TCE no sistema: 1088/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do atual prefeito Mário Alexandre Correa de Sousa (gestão 2017-2020 e 2021), ex-prefeito Jabes Sousa Ribeiro (gestão 2013-2016) e Prefeitura Municipal de Ilhéus - BA, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 0112/2015, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Ilhéus - BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Mario Alexandre Correa de Sousa (CPF: XXX.090.834-XX) e Município de Ilhéus - BA (CNPJ: 13.672.597/0001-62), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992. 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Jabes Sousa Ribeiro (CPF: XXX.789.465-XX); 9.3. dar prosseguimento ao julgamento dos responsáveis Mario Alexandre Correa de Sousa e Jabes Sousa Ribeiro somente após as providências dos itens 9.4 e 9.5; 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do Regimento Interno, para que o Município de Ilhéus - BA (CNPJ: 13.672.597/0001-62) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Débito relacionado ao município de Ilhéus - BA (CNPJ: 13.672.597/0001-62) em solidariedade com o responsável Mario Alexandre Correa de Sousa (CPF: XXX.090.834-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2018 447.796,59 Valor atualizado do débito (sem juros) em 23/9/2020: R$ 484.560,69. 9.5. cientificar o município de Ilhéus - BA (CNPJ: 13.672.597/0001-62) de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria. 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal. 9.7. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis para ciência; 9.8. informar aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. orientar a SecexTCE para que, após transcorrido o prazo estipulado no subitem 9.3. supra, instrua o feito a fim de que sejam julgadas as contas dos responsáveis e, posteriormente, encaminhe o processo para parecer do MPTCU.